Tribunal: CARF
Processo: 10907.720608/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula vinculante CARF n.o 187: O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Súmula CARF no 185: O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL (SÚMULA CARF No 1)
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720608/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.312 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
DSV AIR & SEA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula vinculante CARF n.o 187: O agente de carga responde pela multa
prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a
desconsolidação da carga.
Súmula CARF no 185: O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL (SÚMULA CARF No 1)
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão das matérias nas instâncias
judicial e administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720608/2017-51
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.312 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720608/2017-51

Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, e que tragam ao
auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, a argumentação de que de fato as informações constam do
sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e
considero devido o crédito tributário lançado.
O Acórdão de primeira instância administrativa foi publicada com o seguinte
resultado de julgamento:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da Turma, por unanimidade, e nos termos do relatório e voto que integram
esta decisão, DEIXAR DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, e considerar devida a
exação no montante de R$ 5.000,00.
INTIME-SE ao sujeito passivo a recolher o crédito tributário no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da ciência deste Acórdão, ou a interpor recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em igual prazo, como lhe faculta o art. 33
do Decreto no 70.235/1972, e alterações posteriores.
Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.312 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720608/2017-51

Presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve
ser conhecido.
A fiscalização, em cumprimento à legislação e mediante autoridade competente,
lavrou auto de infração de fls. 02, em 27/08/2013, para exigência de multa no valor total de R$
5.000,00 (cinco mil reais), por demora na prestação de informações perante o SISCOMEX
Carga, com base no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, em suposto
descumprimento ao prazo estabelecido na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no
800/2007 (IN 800/2007).
O Recurso Voluntário apresenta como argumentos, que contrariam a autuação e o
julgado pela DRJ, as seguintes matérias:
 Da ilegitimidade da parte;
 Da nulidade do Auto de Infração por descumprimento ao Decreto no 70.235/72 e
à ordem judicial proferida no processo no 0005238-86.2015.4.03.6100;
 Da exclusão da penalidade pela denúncia espontânea e art. 736 do Regulamento
Aduaneiro;
 Da ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, ampla instrução
probatória e verdade material;
 Da ofensa ao princípio constitucional da legalidade,
Preliminarmente, nenhuma das hipóteses previstas no Art. 59 do Decreto
70.235/72 ocorreu, razão pela qual está mantida a integridade e validade do lançamento e
também do julgamento de primeira instância, que analisou a matéria e os argumentos da
recorrente.
Ilegitimidade.
A contribuinte alega que não é transportadora marítimo e por tal razão não é a
responsável pelo atrasado na prestação de informação.
Neste CARF se pacificou o entendimento de que tanto o Agente de Carga e/ou o
Marítimo respondem pela multa no art. 107, IV, alínea “e” do Decreto-Lei 37/66, vejamos :
Súmula CARF no 185: O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula CARF no 187: O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal
para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Sem maiores digressões por conta das súmulas, nego provimento a este pedido.
Concomitância - Ação Coletiva movida pela ACTC.
Como prejudicial de análise do mérito figura a matéria que trata da
concomitância, devendo ser analisada antes de qualquer outra, visto que remanesce no Recurso
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.312 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720608/2017-51

Voluntário pedido de nulidade do Auto de Infração por descumprimento da ordem judicial
proferida no processo no 0005238-86.2015.4.03.6100.
A recorrente é associada da ACTC (conforme declaração de fls. 119), logo, será
beneficiada da decisão proferida nos autos da ação coletiva. Em análise aos objetos das
demandas com a finalidade de aferir eventual concomitância entre elas, tem-se que a ação
coletiva versa sobre as infrações impostas no lançamento deste PAF, conforme se verifica da
decisão judicial colacionada nas e-fls. 120, vejamos:
(...)

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.312 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720608/2017-51

Percebe-se pelos destaques acima que a associação que representa o recorrente
busca no judiciário a suspensão da exigibilidade da multa por demora na prestação de
informações perante o SISCOMEX Carga, com base no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66, em suposto descumprimento ao prazo estabelecido na Instrução Normativa da Receita
Federal do Brasil no 800/2007 (IN 800/2007). Conclui-se, portanto, identidade de objetos entre a
demanda judicial e este PAF.
Dentro desse contexto fático o que restar decidido no processo judicial de forma
definitiva deverá ser aplicado ao lançamento sob análise, visto que o auto de infração foi lavrado
após a decisão em sede liminar, que abaixo reproduzo:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.312 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720608/2017-51

Por oportuno, importante ressaltar que a Associação é mera substituta processual
do Associado. Isso porque, em nada a Associação se beneficia da decisão judicial, pois apenas
objetiva representar determinado número de empresas que buscam a mesma tutela jurisdicional,
logo, resta expressamente demonstrada a manifestação de vontade da Recorrente.
Assim analisando o contexto fático deste PAF, é patente que o objeto da ação
coletiva é justamente beneficiar os associados representados pela ACTC, não havendo o que se
cogitar, sobretudo, em ausência de identidade das partes.
Diante dessas ressalvas que faço apenas para justificar a superação do meu
entendimento, aplico ao caso a Súmula CARF n.o 01, que inclusive trata de qualquer modalidade
processual e assim dispõe:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Outrossim, no presente caso a lavratura do auto de infração encontra amparo na
jurisprudência administrativa, com a finalidade de evitar a decadência, conforme previsto na
súmula CARF n.o 48, veja-se:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto aos demais argumentos acerca de eventuais ofensas aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade, ampla instrução probatória, verdade material e legalidade
destaco que o ato administrativo é vinculado e restrito ao que determina a legislação vigente, o
processo foi devidamente instruído e conferido ao recorrente o direito a ampla defesa. Qualquer
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.312 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720608/2017-51

inconformismo com dispositivo de lei ou ato normativo deve ser reclamado na via própria, não
sendo o caso desse colegiado. Nesse sentido é a súmula CARF n.o 02, veja-se:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Concluo pelo não conhecimento do Recurso Voluntário no que se refere a
aplicabilidade das multas previstas no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Conclusão.
Diante do exposto não conheço do Recurso Voluntário, em razão da
concomitância da discussão das matérias nas instâncias judicial e administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 135
DF CARF MF
Original